Tribunal: TJMT
Processo: 1007086-69.2021.8.11.0007
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007086-69.2021.8.11.0007
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), GELSON AUGUSTO RAMOS - CPF: 037.081.698-67 (RECORRIDO), AFONSO ROSSAFA RAMOS - CPF: 072.446.156-63 (RECORRIDO), SABRINA ROSSAFA RAMOS (RECORRIDO), SABRINA ROSSAFA RAMOS - CPF: 121.679.466-94 (RECORRIDO), DANIELE APARECIDA TAUFER - CPF: 003.552.970-94 (VÍTIMA), Rafael Cruz do Amaral (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RÉUS CITADOS POR EDITAL. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA. RISCO DE EVASÃO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INCIDÊNCIA DA TESE Nº 26 DE IUJ DO TJMT. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que indeferiu pedido de prisão preventiva de réus citados por edital em ação penal por crime contra o patrimônio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência injustificada de réus citados por edital justifica a decretação da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva exige demonstração concreta de risco, sendo medida de natureza excepcional, nos termos dos
arts
. 311 a 316 do Código de Processo Penal.

A não apresentação de réus citados por edital, apesar de ciência prévia da investigação, caracteriza conduta evasiva e revela risco à aplicação da lei penal.

Aplica-se a Tese nº 26 do IUJ nº 101532/2015 do TJMT, segundo a qual a ausência deliberada do domicílio autoriza a prisão preventiva com base no risco de frustração da persecução penal.

A inexistência de endereço conhecido inviabiliza medidas cautelares alternativas à prisão, conforme o art. 319 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência injustificada de réus citados por edital, após prévio conhecimento da investigação, caracteriza risco concreto de evasão e autoriza a prisão preventiva com fundamento na aplicação da lei penal.

A Tese nº 26 do TJMT permite a decretação da prisão preventiva nos casos de ausência voluntária do domicílio, como forma de garantir a efetividade da jurisdição penal.

A impossibilidade de aplicar medidas cautelares alternativas, por ausência de endereço conhecido, reforça a necessidade de segregação cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: CPP,
arts
. 311, 312, 313, 314, 319 e 366.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, IUJ nº 101532/2015, Tese nº 26, DJE 12.04.2017;

STJ,
AgRg
no RHC 179650/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06.06.2023,
DJe
23.06.2023;

TJMT, HC nº 1015182-26.2023.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 15.08.2023,
DJe
18.08.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
(ID 305170864, de 2º grau) contra a decisão do Juízo da 4ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT (ID 305170863, de 2º grau), que indeferiu o pedido de prisão preventiva dos réus Gelson Augusto Ramos, Afonso
Rossafa
Ramos e Sabrina
Rossafa
Ramos, denunciados pela prática do crime do art
igo
171 do Código Penal, por diversas vezes, na forma do art
igo
71 do Código Penal, nos autos da Ação Penal nº 1007086-69.2021.8.11.0007.

A decisão recorrida suspendeu o processo e o prazo prescricional, nos termos do art
igo
366 do CPP, e indeferiu a decretação da prisão preventiva por ausência dos requisitos legais.

Nas razões recursais (ID 305170864, de 2º grau), o Ministério Público afirmou que os réus não foram localizados, inclusive após citação por edital, indicando possível tentativa de se furtar à persecução penal, motivo pelo qual requereu a decretação da prisão preventiva.

A Defensoria Pública, em contrarrazões (ID 305170868, de 2º grau), requereu o desprovimento do recurso, sustentando que os réus não tinham conhecimento da ação penal, compareceram aos atos investigativos, não há elementos concretos de risco à ordem pública ou à aplicação da lei, não há prova inequívoca da prática delitiva e permanecem em liberdade desde 2018
(ano dos fatos imputados)
sem novos delitos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do
dr
.
Domingos Sávio de Barros Arruda
(ID 317213379, de 2º grau), manifestou-se pelo provimento do recurso,
com a decretação da prisão preventiva dos réus como medida necessária para assegurar a aplicação da lei penal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O ordenamento jurídico estabelece que o
Recurso em Sentido Estrito deve ser interposto,
via de regra
, no prazo de
5
dias corridos
, conforme o artigo 586,
caput
, do Código de Processo Penal,
ressalvada a hipótese de decisão relativa à lista geral de jurados, para a qual o prazo é de
20
dias corridos
, nos termos do parágrafo único do mesmo dispositivo. Cuida-se de recurso admissível contra decisão, despacho ou sentença, nas hipóteses taxativamente previstas no art.581 do Código de Processo Penal, ipsis litteris:

I –
que
não receber a denúncia ou a queixa;

II
–

que
concluir pela incompetência do juízo;

III
–
que julgar procedentes as exceções, salvo a de suspeição;

IV –
que
pronunciar o réu;
(Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

V –
que
conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea a fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante;
(Redação dada pela Lei nº 7.780, de 22.6.1989)

VI
–

que
absolver o réu, nos casos do
art.411
;

(Revogado pela Lei nº 11.689, de 2008)

VII
–
que julgar quebrada a fiança ou perdido o seu valor;

VIII
–
que decretar a prescrição ou julgar, por outro modo, extinta a punibilidade;

IX
–

que
indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva da punibilidade;

X
–

que
conceder ou negar a ordem de
habeas corpus
;

XI
–
que conceder, negar ou revogar a suspensão condicional da pena;

XII
–
que conceder, negar ou revogar livramento condicional;

XIII
–
que anular o processo da instrução criminal, no todo ou em parte;

XIV
–
que incluir jurado na lista geral ou desta
o
excluir;

XV
–

que
denegar a apelação ou a julgar deserta;

XVI
–
que ordenar a suspensão do processo, em virtude de questão prejudicial;

XVII
–
que decidir sobre a unificação de penas;

XVIII
–
que decidir o incidente de falsidade;

XIX
–
que decretar medida de segurança, depois de transitar a sentença em julgado;

XX
–

que
impuser medida de segurança por transgressão de outra;

XXI
–
que mantiver ou substituir a medida de segurança, nos casos do
art.774
;

XXII
–
que revogar a medida de segurança;

XXIII
–
que deixar de revogar a medida de segurança, nos casos em que a lei admita a revogação;

XXIV
–
que converter a multa em detenção ou em prisão simples.

XXV
–
que recusar homologação à proposta de acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A desta Lei.
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

Diante da tempestividade do recurso, passa-se à análise do caso em apreço.

Inexistindo preliminares ou questões incidentais a serem apreciadas, passa-se ao exame do mérito recursal.

Com relação à prisão preventiva
,
esta
se configura como uma das mais severas formas de restrição à liberdade no curso da persecução penal, caracterizando-se como medida cautelar de natureza pessoal e de caráter excepcional, destinada a assegurar a regularidade e a efetividade do processo penal, sempre nos estritos limites autorizados pelo ordenamento jurídico.

Sua disciplina normativa encontra-se prevista nos artigos 311 a 316 do Código de Processo Penal, em consonância com os princípios constitucionais da presunção de inocência, da proporcionalidade e da excepcionalidade da prisão cautelar.

Nos termos do artigo 311 do Código de Processo Penal, pode ser decretada pelo juiz em caso de conversão da prisão em flagrante, por representação da autoridade policial ou a requerimento do Ministério Público ou do querelante. Já o artigo 312 exige prova da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e a presença de fundamentos como a garantia da ordem pública ou econômica, a conveniência da instrução criminal ou a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. O artigo 313 restringe sua aplicação a hipóteses específicas, como crimes dolosos punidos com pena superior a quatro anos, enquanto o artigo 314 veda a decretação com base apenas na gravidade abstrata do delito.

Segundo
Guilherme de Souza Nucci
a prisão preventiva representa instrumento cautelar destinado à contenção do
periculum
libertatis
, estando sempre vinculada à necessidade de preservação da ordem pública, da instrução processual e da eficácia da aplicação da lei penal.
Destaca-se que a prisão preventiva não pode ser aplicada de forma
genérica com base na gravidade abstrata do delito, sendo indispensável a demonstração concreta de risco. Sua finalidade é assegurar a lisura da persecução penal, e não servir como antecipação da punição
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Curso de Direito Processual Penal
. 20. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2023).

Complementa-se, com fundamento na lição de Luiz Régis Prado, que a prisão preventiva deve ser compatibilizada com os direitos e garantias fundamentais, configurando-se sempre como medida de caráter excepcional. Ressalta-se, ainda, que, segundo o referido autor, a excepcionalidade é a nota dominante da prisão processual, devendo ser reservada aos casos de real e concreta necessidade (
PRADO, Luiz Régis.
Curso de Direito Penal Brasileiro: parte geral e parte especial
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2021.

Dos autos extrai-se que a citação por edital foi deferida em
28 de setembro de 2023

(ID

305170852
, de 2º grau),
com expedição do respectivo edital em
08 de novembro de 2023
, com prazo de 15 dias
(ID
305170858
, de 2º grau).
O prazo transcorreu
sem qualquer manifestação dos
réus
em
16 de maio de 2024

(ID

155980226
, de 2º grau
).

Consta igualmente que os réus foram
formalmente ouvidos na fase investigativa
,
conforme o IP nº
1247-17.2020.811.0007 – Código Apolo 192224

(ID

305170357
, de 2º grau),
o que comprova conhecimento prévio da existência de investigação e demonstra que sua subsequente ausência não decorre de ignorância, mas de comportamento voluntário que inviabiliza sua localização.

Esses elementos, todos oriundos do processo, demonstram que a liberdade dos acusados compromete de forma concreta a aplicação futura da lei penal, preenchendo o requisito do
art
igo
312 do C
ódigo de Processo Penal
, especificamente o fundamento da

necessidade de assegurar a aplicação da lei penal
.

O entendimento encontra sólido respaldo na Tese nº 26, firmada no Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, segundo a qual:

A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou
ausência deliberada de seu domicílio
,
autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal
.
(DJE nº 9998, disponibilizado em 11/04/2017 e publicado em 12/04/2017
, grifos nossos
).

Nesse contexto
, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em reiterados
julgados
, tem se posicionado no sentido de que
:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRISÃO PREVENTIVA
. FUNDAMENTAÇÃO.
RECORRENTE PERMANECEU FORAGIDO
.
TENTATIVA DE TUMULTO PROCESSUAL
. FORNECIMENTO DE. ENDEREÇOS DESATUALIZADOS.
NECESSIDADE DE RESGUARDAR A FUTURA APLICAÇÃO DA LEI PENAL
E O REGULAR DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e
STJ .
2
. No particular, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, em razão do recorrente ter ficado foragido do distrito da culpa
.
Consignou o Tribunal de origem que a decretação da prisão se deu em decorrência do tumulto processual proporcionado pelo próprio paciente, vez que não foi localizado no último endereço fornecido nos autos, bem como por ter ficado for agido
por muitos anos.
Além disso, o recorrente vinha usando de má-fé processual, de forma sistemática, praticando diversos expedientes para não ser localizado, no intuito de dificultar a instrução criminal
. Tais motivações são consideradas idôneas para justificar a manutenção da prisão cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo
Penal.Julgados
do STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Recomendações de celeridade processual (sistema bifásico do Tribunal do Júri) e do cumprimento do disposto no art.
316 ,
parágrafo único da Lei Adjetiva Penal.

(STJ -
AgRg
no RHC: 179650 PE 2023/0126503-7, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/06/2023
, grifos nossos
)
.

Alinhado a essa orientação, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em diversas decisões, igualmente se pronunciou, destacando-se:

EMENTA HABEAS CORPUS – CRIME DE FEMINICÍDIO TENTADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – FUGA DO DISTRITO DA CULPA –
PACIENTE CITADO POR EDITAL – SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL
– RECAPTURADO APÓS SETE
ANOS – PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INSUBSISTÊNCIA – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO PARA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PACIENTE QUE PERMANECEU FORAGIDO HÁ MAIS DE SETE ANOS – ENUNCIADO CRIMINAL 26/TJMT – PROPALADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE A PRISÃO E A DATA DO FATO – IMPERTINÊNCIA – ACUSADO QUE FICOU FORAGIDO MAIS DE SETE ANOS – FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL À ÉPOCA QUE SUBSISTE ATÉ O PRESENTE MOMENTO – REQUISITOS LEGAIS QUE AINDA PERMANECEM HÍGIDOS – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – FATOR ISOLADO INSUFICIENTE PARA A CONCESSÃO DA LIBERDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.
A fuga do paciente do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos, é motivação suficiente a embasar a manutenção da custódia cautelar, ordenada para garantir a aplicação da lei penal e para assegurar a conveniência da instrução criminal
.
A prisão provisória do acusado encontra-se devidamente motivada e mostra-se necessária, tendo em vista que o paciente
encontrava-se
foragido
há mais de 7 anos. A contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa. No caso, permanecem hígidos os fundamentos da segregação, pois a medida extrema se faz necessária não apenas para a garantia da ordem pública, como também para assegurar a aplicação da lei penal, pois a
fuga constitui o fundamento do juízo de
cautelaridade
que justifica a prisão.
As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar quando estão presentes os pressupostos legais da custódia preventiva, como é o caso dos autos.

(TJ-MT - HC: 10151822620238110000, Relator.: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 15/08/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/08/2023
, grifos nossos
)
.

Nesse cenário, verifica-se que medidas cautelares diversas da prisão
(art. 319 do CPP)
são absolutamente inadequadas e ineficazes, pois não há endereço certo, o que impossibilita sua fiscalização e demonstra que os
réus
não se submetem espontaneamente ao chamado judicial.

Por todo o exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do presente Recurso em Sentido Estrito interposto
pelo Ministério
Público do Estado de Mato Grosso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e
DECRETO
a
PRISÃO PREVENTIVA

de Gelson Augusto Ramos, Afonso
Rossafa
Ramos e Sabrina
Rossafa
Ramos
, nos termos do art
igo
312 do Código de Processo Penal, exclusivamente para assegurar a aplicação da lei penal, diante das evidências constantes dos autos que demonstram risco concreto e atual de evasão.

DETERMINO
, ainda, que o Juízo da 4ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT
EXPEÇA
o mandado de prisão preventiva,
PROCEDA
à inserção no Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões – BNMP e
COMUNIQUE
imediatamente a autoridade policial local, a fim de assegurar o rápido e eficaz cumprimento
deste comando judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025